Tribunal: TCU
Processo: 007.295/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7682/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.295/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Ramos Barbosa (XXX.144.968-XX); Andre Bonifacio Ballaschk (XXX.772.511-XX); Deivis Nascimento dos Santos (XXX.327.752-XX); Elisangela Biba Gomes (XXX.898.784-XX); Fabiana Alves da Silva (XXX.578.152-XX); Fagner Souza Teixeira (XXX.716.692-XX); Luciana Semeao da Silva Pontes (XXX.183.392-XX); Regina Geralda de Figueiredo (XXX.062.522-XX); Reynaldo Garcia Junior (XXX.545.035-XX); Rute Witter Franco (XXX.163.891-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.